Tribunal: TJDFT
Processo: 0750314-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750314-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: JULIANA NUNES DE OLIVEIRA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S/A em face da r. decisão (ID 76974725, do feito de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Juliana Nunes de Oliveira Vasconcelos, deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio, em até 10 (dez dias), das cirurgias reparadoras decorrentes da bariátrica realizada pela Autora/Agravada. Inicialmente, o plano de saúde Agravante pleiteia o imediato sobrestamento do feito de origem ante a afetação da matéria ao julgamento do REsp 1.870.834/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. No mérito, destaca a ausência da probabilidade do direito da segurada, haja vista o caráter meramente estético do tratamento requerido. Sustenta, ainda, não ter sido demonstrada a urgência na realização das cirurgias, em razão da natureza eletiva dos procedimentos. Assevera a necessidade de perícia médica para comprovar as alegações do plano de saúde e, por fim, genericamente requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Preparo comprovado (IDs 21642539 e 21642540). É o relatório. Decido. Inicialmente, esclareço que o pedido de perícia médica não foi objeto da r. decisão impugnada, razão pela qual não deve ser apreciado pelo colegiado, ante a nítida inovação recursal. Ainda que assim não fosse, o tema não se enquadra no art. 1.015 do CPC/15, tampouco preenche a urgência necessária à aplicação da taxatividade mitigada, nos termos da jurisprudência do c. STJ. Logo, não poderia ser conhecido pelo Tribunal. Assim, admito o recurso apenas no que tange à tutela de urgência deferida à Autora/Agravada na primeira instância. Embora a Agravante não tenha discorrido com profundidade sobre os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, a análise do feito, nesse juízo de cognição sumária, indica a necessidade de deferimento da medida antecipatória pleiteada. Registro que é assente o entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT[1] de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória. No entanto, o c. STJ recentemente submeteu a julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, a questão afeta à” definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” (Tema 1069). Por consequência, o advento da nova tese, a ser firmada pelo Tribunal Superior, pode ensejar a modificação da atual jurisprudência desta eg. Corte de Justiça. Destaco que, na decisão de afetação proferida no paradigma (REsp 1.870.834/SP), o c. STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos". Dessa forma, somente serão excepcionadas da determinação de sobrestamento as hipóteses de perecimento de direito, as quais exigem a imediata concessão da tutela provisória, pelo julgador, sob risco de inutilidade da futura apreciação judicial. Ocorre que, na presente demanda, não vislumbro risco iminente de dano à Autora/Agravada que não possa aguardar o julgamento do paradigma, uma vez que o laudo médico apresentado na origem não atesta a urgência ou emergência na realização dos tratamentos descritos (ID 76713546, no feito de referência). Sob esse prisma, é mais prudente que o presente Agravo seja recebido no efeito suspensivo, sobretudo diante da incerteza jurisprudencial sobre a probabilidade do direito da Autora/Agravada nesse momento. Deve-se considerar que a manutenção da decisão recorrida poderá ensejar a condenação da Recorrente ao pagamento de astreintes, de modo que resta preenchido o perigo de dano à Agravante. Mais ainda, caso mantida a r. decisão impugnada, futuramente a segurada poderá ter de reembolsar a Ré/Agravante o valor equivalente aos altos custos das cirurgias que terá realizado, caso a liminar venha a ser revogada após o advento da tese firmada pelo STJ. Assim, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e determino o sobrestamento deste recurso e do feito origem até o julgamento final do REsp 1.870.834/SP (Tema Repetitivo 1069). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Os autos deverão aguardar na Secretaria. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] A título de exemplo, cito os Acórdãos no 1224307 e 1211814, ambos julgados por esta 8a Turma Cível do TJDFT.